Tribunal: TJSP
Processo: 2158496-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. Tentativas frustradas de citação da Fiadora. Indeferimento do pedido de citação por edital. Pretensão de pesquisa do endereço da devedora por meio do INFOJUD. Possibilidade. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário, consoante princípios como da efetividade do processo, razoável duração e celeridade de tramitação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. Tentativas frustradas de citação da Fiadora. Indeferimento do pedido de citação por edital. Pretensão de pesquisa do endereço da devedora por meio do INFOJUD. Possibilidade. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário, consoante princípios como da efetividade do processo, razoável duração e celeridade de tramitação. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.